Tribunal: STF
Processo: ARE 1589508
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto da decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não admitiu o recurso extraordinário. (eDOCs 106, 110 e 116)
O Juízo de primeiro grau condenou os recorrentes em sentença da qual extraio o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para: 
(A) CONDENAR o réu IVAN BASTEN NUNES DE ASSUMPÇÃO, já qualificado, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (1º fato), e art. 16, §1°, II e IV, da Lei 10.826/03 (2° fato). E, por fim, ABSOLVÊ-LO do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/06 - 3° fato); 
(B) CONDENAR o réu WILLIAM DE FREITAS, já qualificado, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (1° fato); e ABSOLVÊ-LO dos delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/06 - 3° fato) e posse/porte ilegal de arma de fogo (art. 16, da Lei 10.826/03 - 2° fato). (eDOC 61, p. 8)

O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo e proveu a apelação da acusação “para condenar os réus também pelo crime de associação para o tráfico de drogas e afastar a privilegiadora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena do réu Ivan para 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.370 diasmulta, à fração unitária mínima e do réu William para 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 dias-multa, à fração unitária mínima, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que integram o presente julgado.” (eDOC 93, p. 11)
Por isso, a interposição do recurso extraordinário, em que se alegou violação ao Tema 280 da repercussão geral. (eDOC 106)
O recurso não foi admitido porque os recorrentes não teriam demonstrado a repercussão geral da controvérsia. (eDOC 110)
Daí o presente agravo, em que alegam a impropriedade da decisão que inadmitiu o extraordinário. (eDOC 116)
Requerem “c) o integral PROVIMENTO do agravo, reformando a decisão que inadmitiu o recurso EXTRAORDINÁRIO, porquanto satisfeitos todos os requisitos legais, determinando-se o regular prosseguimento do reclamo para, ao final, reformar o acórdão, da seguinte forma: c.1) acolher a violação do artigo 5º, XI da Constituição Federal, tornando nulas as provas obtidas ilegalmente, isso frente a teoria da árvore envenenada, e aplicado os reflexos desse reconhecimento no caso em apreço;”
É o relatório.
Decido.
Com efeito, não procede o fundamento segundo o qual os recorrentes não teriam demonstrado a repercussão geral da controvérsia, uma vez que a tese de defesa é exatamente violação ao entendimento firmado no Tema 280 desta Corte.
É verdade que os recorrentes não separaram um tópico exclusivo para falar da repercussão geral. Entretanto, a controvérsia já tem repercussão geral reconhecida nesta Corte, razão por que é desnecessário exigir uma longa explanação para convencer o Tribunal que o debate ultrapassa os limites do processo.
Analiso, portanto, o teor do acórdão impugnado:

Em síntese, a Defesa aduz ser inválida as apreensões das drogas, da arma de fogo e das munições na residência de Ivan, uma vez que não foi precedida de autorização judicial, tampouco de autorização dos moradores. Sobre o assunto, há muito estava assentada a possibilidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial nos casos em que eram encontradas drogas e armas na residência do investigado, vez tratar-se de delitos permanentes, de modo que a posse e a guarda configurariam o flagrante delito. Contudo, para evitar excessos eventualmente cometidos pelos agentes de segurança pública, de maneira a impedir a convalidação da invasão domiciliar sem justificativa prévia, assentou-se entendimento, nas Cortes Superiores, que é imprescindível mandado judicial para ingresso na residência do investigado, sendo que eventual apreensão de drogas não convalidaria a busca sem mandado judicial:
[...]
No caso dos autos, importante ressaltar que o indeferimento inicial do mandado de busca e apreensão na residência do réu ocorreu em face de o Juízo considerar insuficiente as investigações até então realizadas. Posteriormente, dando continuidade as investigações, ocorreu situação de flagrância que justificou o ingresso na residência.
[...]
Dessa forma, verifica-se que os policiais estavam dando seguimento as investigações quando flagraram movimentação típica de tráfico de drogas na residência do acusado e, após abordaram usuários na posse de entorpecentes saindo do local. 
No momento em que os agentes públicos se aproximaram com as viaturas, os réus correram para o pátio da residência de vizinhos, contudo, foram detidos e os ilícitos apreendidos. Portanto, a inviolabilidade do domicílio, no caso, está excepcionada pelo flagrante delito, sendo válidas, portanto, as apreensões. (eDOC 93, p. 5)

Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’.
O mandado judicial, desse modo, somente é necessário quando ausente o estado de flagrância, nos exatos termos da Constituição Federal”.
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o acórdão recorrido não contrariou a jurisprudência da Corte.
Isso porque “os policiais estavam dando seguimento as investigações quando flagraram movimentação típica de tráfico de drogas na residência do acusado e, após abordaram usuários na posse de entorpecentes saindo do local.”
Se policiais, em diligência preliminar, flagram a ocorrência manifesta de flagrante delito no interior do domicílio, do qual saem compradores de drogas, o ingresso está autorizado.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente